Tribunal: STF
Processo: RE 84227
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-12
Data de publicação: 1976-12-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISAO DE VEICULOS.
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE, CONFORME A
RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL (RE N. 79.663, DE 18.9.75).
SERVINDO, PARA ESTE OBJETIVO, OS INDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDO.